Tribunal: STJ
Processo: 5054538-93.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960978 - RS (2025/0213713-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO
DOS
PARTICIPANTES
DE
PLANOS
PREVIDENCIARIOS DA FUNDACAO CEEE
ADVOGADOS
: ANTÔNIO ESCOSTEGUY CASTRO - RS014433
LUIZ GUSTAVO CAPITANI E SILVA REIMANN - RS067643
INGRID EMILIANO - RS091283
MAURICIO PEDRASSANI - RS0042024
FLÁVIA HAGEN MATIAS - RS103616
AGRAVADO
: COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO DE ENERGIA
ELETRICA - CEEE-G
ADVOGADOS
: CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
CINTHIA COELHO DA SILVA - RS046681
VINICIUS DE OLIVEIRA BERNI - RS051477
RODRIGO DORNELES - RS046421
MÁRCIA HELENA SOMENSI - RS047343
LUCIANE NUNES DE SÁ BRITO - RS054327
ANGÉLICA SALVAGNI - RS093571
DIEGO DUTRA WALLAUER - RS082209
CARLOS VINICIUS RIBEIRO FERREIRA - RJ230674
LUCAS PESSOA DAL BELLO - RS082228
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO
CEEE
DE
SEGURIDADE
SOCIAL
ELETROCEEE
ADVOGADOS
: GILBERTO DEON CORRÊA JUNIOR - RS021436
OTAVIO AUGUSTO DAL MOLIN DOMIT - RS081557
RONALDO LUIZ KOCHEM - RS093582
AGRAVADO
: CPFL TRANSMISSAO S.A.
OUTRO NOME
: COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - CEEE-T
ADVOGADOS
: FABIO MIGUEL PIMENTEL FRANCESCHI BARALDO -
SP442190
MARCO ANTONIO BEVILAQUA - SP139333
INTERES.
: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - CEEE-D
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA50638774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/09/2025 14:45:38
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: d8c665f8-3cfd-4b11-b898-a46f264cc501

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA
DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Trata-se de agravo de instrumento interposto por Companhia
Estadual de Geração de Energia Elétrica - CEEE-G, porquanto
inconformada com a decisão proferida nos autos da ação ordinária ajuizada
pela Fundação CEEE de Seguridade Social Eletroceee, que deferiu o
ingresso no feito da Associação dos Participantes de Planos Previdenciários
da Fundação CEEE - APAR - RS. No Tribunal
, o agravo foi provido.
a quo
O valor da causa foi fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
11/09/2025
17/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50638774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/09/2025 14:45:38
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: d8c665f8-3cfd-4b11-b898-a46f264cc501

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50638774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/09/2025 14:45:38
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: d8c665f8-3cfd-4b11-b898-a46f264cc501

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960978 - RS (2025/0213713-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO
DOS
PARTICIPANTES
DE
PLANOS
PREVIDENCIARIOS DA FUNDACAO CEEE
ADVOGADOS
: ANTÔNIO ESCOSTEGUY CASTRO - RS014433
LUIZ GUSTAVO CAPITANI E SILVA REIMANN - RS067643
INGRID EMILIANO - RS091283
MAURICIO PEDRASSANI - RS0042024
FLÁVIA HAGEN MATIAS - RS103616
AGRAVADO
: COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO DE ENERGIA
ELETRICA - CEEE-G
ADVOGADOS
: CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
CINTHIA COELHO DA SILVA - RS046681
VINICIUS DE OLIVEIRA BERNI - RS051477
RODRIGO DORNELES - RS046421
MÁRCIA HELENA SOMENSI - RS047343
LUCIANE NUNES DE SÁ BRITO - RS054327
ANGÉLICA SALVAGNI - RS093571
DIEGO DUTRA WALLAUER - RS082209
CARLOS VINICIUS RIBEIRO FERREIRA - RJ230674
LUCAS PESSOA DAL BELLO - RS082228
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO
CEEE
DE
SEGURIDADE
SOCIAL
ELETROCEEE
ADVOGADOS
: GILBERTO DEON CORRÊA JUNIOR - RS021436
OTAVIO AUGUSTO DAL MOLIN DOMIT - RS081557
RONALDO LUIZ KOCHEM - RS093582
AGRAVADO
: CPFL TRANSMISSAO S.A.
OUTRO NOME
: COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - CEEE-T
ADVOGADOS
: FABIO MIGUEL PIMENTEL FRANCESCHI BARALDO -
SP442190
MARCO ANTONIO BEVILAQUA - SP139333
INTERES.
: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - CEEE-D
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA50214273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 15:20:03
Código de Controle do Documento: c9cdbed9-7a72-4094-a662-b2fb8dbe4df2

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA
DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Trata-se de agravo de instrumento interposto por Companhia
Estadual de Geração de Energia Elétrica - CEEE-G, porquanto
inconformada com a decisão proferida nos autos da ação ordinária ajuizada
pela Fundação CEEE de Seguridade Social Eletroceee, que deferiu o
ingresso no feito da Associação dos Participantes de Planos Previdenciários
da Fundação CEEE - APAR - RS. No Tribunal
, o agravo foi provido.
a quo
O valor da causa foi fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
LICITAÇÕES
E
CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS. AÇÃO ORDINÁRIA. DISCUSSÃO SOBRE A MANUTENÇÃO
DAS DEMANDADAS COMO PATROCINADORAS DO PLANO DE PREVIDÊNCIA
Documento eletrônico VDA50214273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 15:20:03
Código de Controle do Documento: c9cdbed9-7a72-4094-a662-b2fb8dbe4df2

COMPLEMENTAR, DE FORMA SOLIDÁRIA. PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE
TERCEIROS NA MODALIDADE DE ASSISTENTE SIMPLES REALIZADO PELA
ASSOCIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DE PLANOS PREVIDENCIÁRIOS DA
FUNDAÇÃO CEEE COM BASE ART. 119 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE.
ASSOCIAÇÃO CONSTITUÍDA HÁ MENOS DE 01 (UM) ANO DO AJUIZAMENTO
DA AÇÃO. DEFESA DE INTERESSES METAINDIVIDUAIS. INTELIGÊNCIA DO
DISPOSTO NO ART. 5o, V, 'A', DA LEI No 7.347/85. PRESSUPOSTO NÃO
PREENCHIDO.
INDEFERIMENTO
DA
HABILITAÇÃO.
ILEGITIMIDADE
RECONHECIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

O acórdão recorrido tratou da legitimidade da Associação dos Participantes de
Planos Previdenciários da Fundação CEEE (APAR-RS) para intervir como terceira
interessada em ação ordinária que discute a manutenção das demandadas como
patrocinadoras de plano de previdência complementar. A controvérsia central residiu na
interpretação dos requisitos legais para a intervenção de terceiros, especialmente o prazo
de constituição da associação previsto no art. 5o, V, “a”, da Lei no 7.347/85.
A 22a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,
por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela Companhia
Estadual de Geração de Energia Elétrica (CEEE-G), reformando a decisão de primeiro
grau que havia admitido a intervenção da APAR-RS. O relator, Desembargador
Francisco José Moesch, fundamentou que, na data do pedido de ingresso da associação
na ação (22/04/2022), esta não atendia ao requisito de pré-constituição há pelo menos um
ano, conforme exigido pela Lei no 7.347/85 (fls. 117-123). Além disso, destacou que o
interesse jurídico necessário para a intervenção de terceiros, nos termos do art. 119 do
Código de Processo Civil (CPC), não se confunde com mero interesse econômico, moral
ou corporativo (fls. 119-120).
A APAR-RS interpôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à
relevância jurídica de sua atuação e à pertinência temática entre seus objetivos
institucionais e o objeto da ação. Contudo, os embargos foram desprovidos pela 21a
Câmara Cível, sob a relatoria da Desembargadora Liselena Schifino Robles Ribeiro, que
entendeu inexistir omissão ou vício decisório no acórdão embargado (fls. 219-221).
Documento eletrônico VDA50214273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 15:20:03
Código de Controle do Documento: c9cdbed9-7a72-4094-a662-b2fb8dbe4df2

Diante disso, a APAR-RS interpôs Recurso Especial, com fundamento nas
alíneas “a” e “c” do art. 105, III, da Constituição Federal, alegando violação aos arts.
119, 489 e 1.022 do CPC, bem como ao art. 5o, V, da Lei no 7.347/85. Sustentou que o
acórdão recorrido desconsiderou a possibilidade de dispensa do requisito temporal de
constituição da associação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
no REsp no 1.443.263/GO, quando presente o interesse social evidenciado pela dimensão
do dano e pela relevância do bem jurídico tutelado (fls. 236-267).
O Recurso Especial foi inadmitido pelo 1o Vice-Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Desembargador Ícaro Carvalho de Bem Osório,
com base na Súmula 83 do STJ, que impede o conhecimento de recurso especial quando
o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do tribunal superior.
Além disso, o magistrado entendeu que a análise da legitimidade da APAR-RS
demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 do
STJ (fls. 358-362).
Contra essa decisão, a APAR-RS interpôs Agravo em Recurso Especial,
reiterando a relevância jurídica de sua atuação e a necessidade de afastar os óbices das
Súmulas 7 e 83 do STJ. Argumentou que a controvérsia é eminentemente jurídica,
envolvendo a interpretação do art. 119 do CPC e do art. 5o, V, da Lei no 7.347/85, e que a
decisão recorrida desconsiderou precedentes do STJ que flexibilizam o requisito
temporal de constituição de associações em casos de interesse social relevante (fls. 374-
389).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50214273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 15:20:03
Código de Controle do Documento: c9cdbed9-7a72-4094-a662-b2fb8dbe4df2

No recurso especial, a parte recorrente alega resumidamente:
[...]
Veja-se que os relevantes pontos invocados pela parte embargante não foram
adequadamente enfrentados no julgamento dos declaratórios, tendo o acórdão extrapolado
os limites do CPC, negando vigência ao art. 119, ao passo que o referido dispositivo impõe
como única condicionante o interesse no resultado do provimento jurisdicional, o que já
ficou evidenciado. Além do mais, verifica-se da fundamentação que a decisão embargada ao
aplicar o limite temporal previsto na Lei 7.347/85 em uma ação ordinária, não enfrentou em
nenhum momento a repercussão do resultado do pedido da ação em relação a relevância
jurídica do bem tutelado, que é a proteção previdenciária de mais de 18.000 pessoas.
[...]
Dessa forma, a C. Câmara julgadora reiterou a omissão praticada no julgado, em
decisão genérica e em evidente negativa de prestação jurisdicional. Desse modo, tem-se que
ocorreu evidente violação ao disposto no art. 489, §1°, inciso IV do CPC, frente ao
julgamento realizado sem enfrentamento de todo os argumentos deduzidos pela parte autora
capazes de demonstrar o descumprimento da previsão do art. 119 do CPC e a contrariedade
ao entendimento do STJ - R Esp n. 1.443.263/GO - quanto a interpretação do art. 5, V da
Lei 7347/85 pela dispensa do requisito temporal de 1 ano de fundação da associação quando
presente o interesse social evidenciado pela dimensão do dano e pela relevância do bem
jurídico tutelado. Em hipóteses como a presente, o Eg. STJ tem reconhecido a nulidade do
acórdão, determinando a remessa dos autos à origem para novo julgamento, como se
depreende de sua jurisprudência:
[...]
O vício suscitado em sede de declaratórios – omissão – revela-se notório e, mesmo
assim, o julgamento do recurso foi pelo desprovimento em decisão que atenta contra o
direito à entrega efetiva da prestação jurisdicional. O acesso à jurisdição é garantia
constitucional estabelecida por força do art. 5o, inc. XXXV1, a qual pressupõe seja
assegurado às partes o devido processo legal – art. 5o, LIV da CF/88 – obtendo-se, ao final,
a efetiva entrega da prestação jurisdicional mediante decisão fundamentada – art. 93, IX da
CF/88. Nesse diapasão, Marinoni e Mitidiero2 sustentam que: ao proibir a justiça de mão
própria e afirmar que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça
a direito” (art. 5o, XXXV, da CF/88), nossa Constituição admite a existência de direito à
tutela jurisdicional adequada e efetiva. Em verdade, a ausência de análise de todos os
argumentos deduzidos resulta na efetiva ausência de prestação jurisdicional, na medida em
que, se ao magistrado lhe é delimitada a atividade jurisdicional pelos contornos deduzidos
pelas partes, por outro lado, lhe é dever de ofício enfrentar as questões relevantes à solução
do conflito de interesses. Não o fazendo, age ao arrepio da lei e das garantias constitucionais
mínimas, faltando inclusive à decisão, o indispensável requisito de validade,
consubstanciado no art. 489, do Código de Processo Civil.
[...]
No caso dos autos é evidente o interesse jurídico, uma vez que a APAR atua na
defesa dos direitos e interesses dos seus associados, que são participantes do Plano de
Previdência Único e do CEEEPREV. A procedência ou a improcedência da demanda irá
afetar diretamente os participantes e assistidos do Plano de Previdência, já que será
Documento eletrônico VDA50214273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 15:20:03
Código de Controle do Documento: c9cdbed9-7a72-4094-a662-b2fb8dbe4df2

viabilizada a retirada de Patrocínio do plano e, por consequência, a sua extinção,
prejudicando o total de 18.422 pessoas estão vinculadas entre participantes e assistidos.
Todavia, o acórdão recorrido simplesmente desconsiderou isso, assim proferindo o voto:
[...]
Contudo, o que se extrai do presente caso é que houve aplicação do condicionamento
temporal de fundação de associação sem análise do principal requisito exigido pela
jurisprudência e pelo CPC, que é nexo entre a associação agravada e a pertinência jurídica
do bem jurídico tutelado. Evidente, Excelências, que a decisão do Eg. TJRS diverge da
interpretação dada ao requisito temporal de associação previsto no art. 5, V, da Lei 7347/85
por esta Egrégia Corte, uma vez que desconsiderou a relevância da tutela pretendida em
contrapartida com a atuação da APAR na defesa dos direitos e interesses dos seus
associados, objetivo estampado no Estatuto da Associação, limitando-se a empregar
requisito temporal inaplicável ao procedimento processual em voga flagrantemente
inviabilizando o acesso da Associação à Justiça, direito constitucional assegurado no art. 5o
inciso XXXV. Diante do exposto, imperioso o provimento do presente recurso com
fundamento no art. 105, III, “c” da CF/88, de modo que seja adotada a interpretação adotada
pelo STJ, alinhando-se a decisão regional ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
A decisão recorrida, ao impor limitação de constituição de 1 ano da Associação para
figurar como parte interessada, extrapola os limites do CPC, negando vigência ao referido
dispositivo, ao passo que este impõe como única condicionante o interesse no resultado do
provimento jurisdicional, o que já ficou evidenciado. Além do mais, a decisão recorrida
aplicou o limite temporal previsto na Lei 7.347/85 em uma ação ordinária, sem enfrentar em
nenhum momento a repercussão do resultado do pedido da ação em relação a relevância
jurídica do bem tutelado, que é a proteção previdenciária de mais de 18.000 pessoas. Por
todo o exposto, impõe-se seja conhecido e, no mérito, provido o recurso especial para, em
face à violação do 119 do CPC, seja reformado o acórdão proferido em sede de agravo de
instrumento, nos termos da fundamentação, como medida de Justiça!

A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:

[...]
De início, saliento que diante da interposição de agravo de instrumento contra a
mesma decisão pela Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica - CEEE-D (AI
no 50548689020248217000/RS), também pautado nesta sessão, a decisão será única para
ambos os recursos. Pois bem. Quanto à preliminar de preclusão consumativa suscitada pela
APAR-RS em sede de contrarrazões (evento 24, CONTRAZ1 e evento 25, CONTRAZ1
adianto que não lhe assiste razão.
[...]
Posteriormente, foram opostos embargos de declaração respectivamente, pela CEEE-
D (evento 185, EMBDECL1) e pela CEEE-T e CEEE-G (evento 186, EMBDECL1 .
Todavia, os mesmos só foram apreciados conjuntamente em janeiro de 2024, sendo
desacolhidos (evento 344, DESPADEC1 ). Portanto, somente a partir da intimação da
Documento eletrônico VDA50214273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 15:20:03
Código de Controle do Documento: c9cdbed9-7a72-4094-a662-b2fb8dbe4df2

decisão proferida nos embargos de declaração é que passou a fluir o prazo recursal da ora
agravante, não havendo falar em preclusão ou intempestividade do presente recurso, com o
que, afasto a preliminar.
[...]
Posteriormente, foram opostos embargos de declaração respectivamente, pela CEEE-
D (evento 185, EMBDECL1) e pela CEEE-T e CEEE-G (evento 186, EMBDECL1 .
Todavia, os mesmos só foram apreciados conjuntamente em janeiro de 2024, sendo
desacolhidos (evento 344, DESPADEC1 ). Portanto, somente a partir da intimação da
decisão proferida nos embargos de declaração é que passou a fluir o prazo recursal da ora
agravante, não havendo falar em preclusão ou intempestividade do presente recurso, com o
que, afasto a preliminar.
[...]
Na hipótese dos autos, verifica-se que a Associação de Participantes dos Planos de
Previdência da Fundação CEEE - APAR-RS -, requereu seu ingresso no presente feito como
terceira interessada em
(evento 156, PET1), com base no disposto no art. 119 do
22/04/2022
CPC, acima transcrito, argumentando que:
[...]
Na hipótese dos autos, verifica-se que a Associação de Participantes dos Planos de
Previdência da Fundação CEEE - APAR-RS -, requereu seu ingresso no presente feito como
terceira interessada em
(evento 156, PET1), com base no disposto no art. 119 do
22/04/2022
CPC, acima transcrito, argumentando que:
[...]
De acordo com o artigo 119 do Código de Processo Civil, já mencionado, é exigido
para a intervenção de terceiro, na modalidade de assistência simples, deve haver a
demonstração do interesse jurídico da parte interveniente, não bastando apenas a presença
do interesse econômico. Além disso, embora não se cuide de ação civil pública, como bem
salientado pela parte recorrente, tenho que aplicáveis os pressupostos do art. 5o, V, 'a', da
Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), para a intervenção pretendida pela Associação ora
agravada, uma vez que envolve a atuação em juízo desta na defesa de interesses
metaindividuais. Desse modo, considerando que na data do pedido de seu ingresso na ação
em
, a mesma não atendia o requisito de pré- constituição há pelo menos 01 (um)
22/04/2022
ano, que se trata de pressuposto essencial para que possa figurar em juízo, tenho que
configurada sua ilegitimidade para representar seus associados nesta demanda. Nesse
sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Assim sendo, por não demonstrada a legitimidade ativa da APAR-RS para atuar no
presente feito na condição de terceira interessada e assistente simples da parte autora, não se
mostra possível a manutenção da decisão que deferiu seu pedido de habilitação.

Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
Documento eletrônico VDA50214273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 15:20:03
Código de Controle do Documento: c9cdbed9-7a72-4094-a662-b2fb8dbe4df2

adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art.
489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo (pré- constituição há pelo menos 01 (um) ano),
verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em
consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão
diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não
enseja recurso especial".
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento,
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1.173.531
24/4/2018
3/5/2018
/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
20/3/2018
.
26/3/2018
Embora não fique exatamente clara a insurgência com fundamento no art. 105,
III, alínea
do texto constitucional, o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso
c
especial não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo
analítico e de não ter apontado de forma clara qual dispositivo legal recebeu tratamento
diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre
Documento eletrônico VDA50214273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 15:20:03
Código de Controle do Documento: c9cdbed9-7a72-4094-a662-b2fb8dbe4df2

os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência
pátria. Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela
alínea , impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente
a
impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp
1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
.
19/10/2017
27/10/2017
Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC
/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos
por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do
cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a
presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a
simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867
/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
17/5/2018
; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
24/5/2018
Turma, julgado em
, DJe
; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro
13/3/2018
19/3/2018
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
17/4/2018
23/5/2018
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis:
i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a
concessão de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50214273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 15:20:03
Código de Controle do Documento: c9cdbed9-7a72-4094-a662-b2fb8dbe4df2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.960.978 / RS
Número Registro: 2025/0213713-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50545389320248217000 51064597820208210001
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO DOS PARTICIPANTES DE PLANOS
PREVIDENCIARIOS DA FUNDACAO CEEE
ADVOGADOS : ANTÔNIO ESCOSTEGUY CASTRO - RS014433
LUIZ GUSTAVO CAPITANI E SILVA REIMANN - RS067643
INGRID EMILIANO - RS091283
MAURICIO PEDRASSANI - RS0042024
FLÁVIA HAGEN MATIAS - RS103616
AGRAVADO
: COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA -
CEEE-G
ADVOGADOS : CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
CINTHIA COELHO DA SILVA - RS046681
VINICIUS DE OLIVEIRA BERNI - RS051477
RODRIGO DORNELES - RS046421
MÁRCIA HELENA SOMENSI - RS047343
LUCIANE NUNES DE SÁ BRITO - RS054327
ANGÉLICA SALVAGNI - RS093571
DIEGO DUTRA WALLAUER - RS082209
LUCAS PESSOA DAL BELLO - RS082228
Documento eletrônico VDA50605464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:34:04
Código de Controle do Documento: e4a45f55-71e9-49ea-9774-c518d03255a4

CARLOS VINICIUS RIBEIRO FERREIRA - RJ230674
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROCEEE
ADVOGADOS : GILBERTO DEON CORRÊA JUNIOR - RS021436
OTAVIO AUGUSTO DAL MOLIN DOMIT - RS081557
RONALDO LUIZ KOCHEM - RS093582
AGRAVADO
: CPFL TRANSMISSAO S.A.
OUTRO
NOME
: COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - CEEE-T
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO BEVILAQUA - SP139333
FABIO MIGUEL PIMENTEL FRANCESCHI BARALDO - SP442190
INTERES.
: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - CEEE-D
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- LICITAÇÕES - CONVÊNIO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
11/09/2025
17/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:34:04
Código de Controle do Documento: e4a45f55-71e9-49ea-9774-c518d03255a4